Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733189-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA AGRAVADO: E. N. L. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: MALU KARINE NOGUEIRA LOUZEIRO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por E. N. L. P. N., menor, representado por M.K.N.L.M., processo n. 0711243-67.2024.8.07.0007, na qual decretou a revelia. A parte ré, inconformada, recorre. Dentre os pedidos, pugna pela gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Cumpre ressaltar desde logo que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, inclusive, de minha relatoria também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. 2. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 3. É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, o Enunciado de Súmula do colendo STJ, no 481. 4. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1732106, 07158663520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. 2. Os extratos juntados demonstram entradas de recursos, nos últimos três meses, que ultrapassam R$ 25.000,00, com a ressalva de que diversas transferências foram realizadas para contas de titularidade das sócias (ou seja, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica). 3. Ainda que a circunstância das diversas ações de cobrança em curso não configure rendimento da pessoa jurídica, por se tratar de crédito eventual e sujeito à existência de patrimônio passível de expropriação dos respectivos devedores, a receita bruta declarada na apuração do Simples Nacional rechaça a hipossuficiência declarada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1710183, 07293331820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, verifico que a parte recorrente não acostou aos autos seu balancete, nem tampouco informara o seu patrimônio integralizado. Também não fora juntada declaração de imposto de renda. De outro lado, temos apenas os extratos bancários de ID 62733436 e seguintes, nos quais e infere movimentação financeira intensa e com dezenas de créditos via Pix e Ted, inclusive, de valores substanciais. Cito, por exemplo: Pix recebido no dia 03/05 de R$ 31.313,74, crédito via TED de R$ 76.483,49 no dia 09/05, e outro de R$ 41.901,46 em 15/05, ou seja, somente em maio teve receita superior a R$ 146.698,69, pois não foram aqui somados os demais crédito apontados no aludido extrato. Em junho de 2024 (ID 62733438) também recebeu quantias elevadas, como Pix de R$ 29.805,12, Pix de R$ 75.091,05, e Ted de R$ 8.348,15, isso somente no dia 04/06. Depois, Ted de R$ 41.878,32 em 14/06, Ted de R$ 10.032,41 em 17/06, bem como outros diversos créditos. E, como dito, não sobreveio balancete atualizado, nem qualquer outra prova idónea demonstrando a incapacidade de recolher as custas processuais, em detrimento da atividade econômica, ainda mais porque, como bem sabido, no Distrito Federal, as custas são são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator